Tribunal: STF
Processo: RE 1453553
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. II, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR, DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS, CONSOANTE EXTRAI-SE DA REDAÇÃO DO ART. 17-C, § 3°, DA LEI 14.230/2021. 



    ENQUADRAMENTO DOS RÉUS NO ART. 11, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.429/92. INSUBSISTÊNCIA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS, PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021, QUE REVOGARAM AS CONDUTAS APONTADAS COMO ÍMPROBAS. RETROATIVIDADE DA LEI EM RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL SANCIONADOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISUM MANTIDO. 



    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 459).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. Pretende o enquadramento do recorrido na hipótese de improbidade administrativa prevista no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, na versão original. Sustenta que as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230, de 2021, apesar de favoráveis ao réu, não têm efeito retroativo, o qual é restrito à normas de natureza penal (e-doc. 469).



    3. Instado a manifestar-se em razão do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, o órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, ante acórdão assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, ANTE A APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. ENQUADRAMENTO DOS RÉUS NO ART. 11, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.429/92. REVOGAÇÃO DAS CONDUTAS APONTADAS COMO ÍMPROBAS. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.199, DO STF. ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 520).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se de reexame de tema abordado em anterior julgamento de apelação cível, diante de eventual divergência com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no que pertine à aplicação das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, ante o julgamento do Tema 1.199 do STF:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022) 



    (...)



    Ocorre que a tese firmada no julgamento do Tema 1.199/STF previu expressamente a possibilidade de se aplicar, aos processos de conhecimento em curso, os preceitos da Lei n. 14.230/2021 no que concerne à tipificação.



    (...)



    Assim, "embora não seja possível a retroatividade benéfica da lei, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do princípio da ultratividade da norma, hipótese em que a superveniência da nova legislação - que revogou, inclusive, condutas que antes eram consideradas ímprobas - alcança todos os processos em andamento e, assim, o presente feito" (TJSC, Apelação n. 0002651-42.2013.8.24.0022, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 21.03.2023). 



    E, consoante se extrai do acórdão alhures transcrito, as condenações dos agentes públicos restaram afastas ante a aplicação das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, em razão da revogação expressa das condutas tidas como ímprobas (art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n. 8.429/92). 



    Com efeito, o entendimento anteriormente revelado, não se encontra em confronto com o Tema 1.199.



    Assim, estando o acórdão em consonância com o julgamento do STF, deve ser mantido.” (e-doc. 520; grifos acrescidos).



    5. Ou seja, assentou o Colegiado de origem que: a) as alterações trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, incidem sobre os processos em curso, nos quais não tenha havido trânsito em julgado e b) a revogação do inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, pela norma antes mencionada, resulta na impossibilidade de prosseguimento do feito, ante a ausência de tipicidade da conduta. 



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo exarado recentemente no Plenário sobre o tema. Na ocasião, concluiu esta Corte pela extinção da ação civil pública ajuizada com fundamento em revogado inciso do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se visava punir seja anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021. Confiram a ementa abaixo:.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”



    (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-ED V-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023). 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios, incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator